Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009624-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANDREZA E BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDOS: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA. E APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69318979) interposto por ANDREZA E BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51859477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE POSTERGOU O ARBITRAMENTO E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA O FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO POSTERIOR DOS HONORÁRIOS NOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGO 24, §§ 2.o E 3.o DA LFRE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Postergar e condicionar o pagamento de tal verba do administrador, não se mostra aplicável aos processos de recuperação judicial, mas sim, tão somente aos autos de falência, conforme interpretação sistemática do artigo 24, § 2.o da LFRE.
Somado a isso, está o § 3.o do artigo 24 da LFRE, o qual determina que o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, razão pela qual o recurso comporta parcial provimento para que o administrador judicial receba sua remuneração tão logo seja acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009624-78.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 22/07/2020, p. 29/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 53175976), estes foram rejeitados no acórdão id 64327459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ANDREZA & BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 2996-52.2018.8.11.0100, ajuizada pela empresas TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS, postergou o arbitramento e pagamento dos honorários ao administrador judicial substituído para o final do processo.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão foi omissa no que se refere ao arbitramento do valor dos honorários da ora Recorrente, correspondente ao período em que atuou como Administrador Judicial, motivo pelo qual a Recorrente apenas utilizou dos meios processuais adequados e cabíveis para ver deferida a sua pretensão”. (id 69318979 - p. 8)
Argui contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, em razão da indevida imposição de multa por terem sido os Embargos de Declaração considerados protelatórios.
Recurso tempestivo (id 70188994) e preparado (id 70267984).
Sem contrarrazões, conforme id 75417968.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado o pleito de arbitramento do valor dos honorários correspondente ao período em que atuou como Administrador Judicial.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No tocante à omissão alegada pela Sociedade de Advogados no sentido de que o decisum não fixou o valor dos honorários no período em atuou como administradora judicial, observa-se no ID. 41097496 que o Agravo de Instrumento interposto não diz respeito aos valores e sim ao momento do pagamento do administrador judicial, conforme: ‘Ex positis, espera e requer o Agravante, confiante nos áureos suplementos desta Egrégia Corte, que os Eminentes Julgadores, provejam o presente recurso para reformar a decisão agravada, com fincas a reformar o juízo proferido pela i. Magistrada a quo, determinando o arbitramento e imediato dos honorários devidos ao Agravante, pela integralidade dos serviços prestados’. (sem grifo no original).
Vê-se, portanto, que não há falar em fixação de quantia e que, por corolário, inexiste a omissão alegada”. (id 64327459 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente não teriam sido protelatórios, razão pela qual a multa que lhe foi imposta seria indevida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
(...)
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.